Tribunal: TJDFT
Processo: 0742330-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742330-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOUDES TEIXEIRA AGRAVADO: ANA PAULA CARDOSO DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOUDES TEIXEIRA contra decisão interlocutória (ID 205897954), integrada por embargos de declaração (ID 210227393), que determinou a realização de perícia técnica na ação de exigir contas, de no 0743231-61.2023.8.07.0001, movida por ANA PAULA CARDOSO DAMASCENO, a ser custeada pelo espólio do interditado, e intimou a requeria para comprovar o pagamento. Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão recorrida seria contraditória ao definir a responsabilidade do espólio do interditado para pagar os honorários periciais e intimar a requerida para realizar o depósito, criando confusão entre a figura do espólio e a curadora/inventariante. Considera que a decisão não considerou o legítimo interesse patrimonial dos demais herdeiros, que entende que deveriam ser intimados para acompanharem a questão. Aduz que a perícia se faz necessária pelo interesse da autora da ação em impugnar as contas apresentadas e não por suposta morosidade da ré, especialmente por não ter sido demonstrado atraso injustificado no processo. Defende o cabimento do recurso em mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Aduz que a decisão gerou confusão e insegurança jurídica, ferindo diretamente o artigo 489, § 1o do CPC. Defende que a responsabilidade pelos honorários periciais deve recair sobre a autora da ação de exigir contas, considerando o disposto no artigo 95 do CPC. Aponta a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois além da plausibilidade do direito alegado, a exigência imediata de depósito dos honorários periciais impõe riscos à agravante. Ao final requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja anulada a decisão por ausência de fundamentação válida ou reformada para que seja imputada de forma correta a responsabilidade pelos honorários periciais. Preparo recolhido (ID 64776157). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese presente, cinge-se a controvérsia na análise dos ônus quanto ao custeio da perícia técnica na ação de exigir contas. Com efeito, prevê o artigo 95 do Código de Processo Civil que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Defende o agravante, em suma, que a agravada, autora da ação de exigir contas, seria única interessada na perícia, já que impugnou as contas apresentadas, e que se os ônus pelo pagamento dos honorários foram atribuídos ao espólio do interditado, não poderia a curadora/ inventariante, ser intimada para comprovar o pagamento. O deslinde do caso, portanto, depende do efetivo contraditório. Além disso, o prosseguimento do feito impõe o prévio depósito do valor dos honorários periciais, cuja responsabilidade é controvertida, ou a realização do trabalho técnico sem a garantia de pagamento integral, de modo que há risco de dano. Logo, o sobrestamento do feito de origem, até que o presente recurso seja apreciado e julgado pelo órgão colegiado competente, é a medida que se impõe. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora